Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso. Mantida a sentença que sentença que julgou procedente o pedido para condenar o consumidor ao pagamento dos débitos pelo serviço público de abastecimento de água e esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão foi omisso em relação ao marco de interrupção do prazo prescricional; (ii) se o acórdão diverge dos precedentes do c. STJ; e (iii) se é cabível o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o acórdão fundamentou de forma expressa que o prazo prescricional foi interrompido quando se ajuizou a ação de inexigibilidade do débito, não há omissão nesse ponto.
4. A pretensão de cobrança de débitos relativos a tarifas de água e esgoto está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme tese vinculante firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.532.514/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente as omissões apontadas, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.